Tribunal: TJMT
Processo: 1011974-70.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011974-70.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.206.966/0001-04 (RECORRENTE), MILIANE ANDREA FLEURY - CPF: 693.990.851-04 (ADVOGADO), FERNANDA VERRUCK DE MORAES - CPF: 010.112.241-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS. ACOLHIDOS.

1. Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Julgada procedente a demanda, com proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação.

3. Embargos de Declaração conhecido e acolhido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Águas Cuiabá S.A em face do acórdão assim ementado:

“
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURA EMITIDA APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. MICROEMPRESA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. INSCRIÇÃO NO SIMPLES. DESNECESSIDADE. RESSALVA DO PARTICULAR ENTENDIMENTO E ADESÃO À MAIORIA. MÉRITO. COBRANÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE DESLIGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso Inominado interposto contra o julgamento de procedência em primeiro grau, que reconheceu a ilegalidade da cobrança da fatura 02/2019 emitida após o cancelamento do vínculo (pedido de desligamento da unidade consumidora) e indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pretensão recursal: extinção do feito em razão da impossibilidade de a autora ser parte em juizado especial, ou, alternativamente, reforma da sentença e, subsidiariamente, redução do
quantum

Impossibilidade de ser parte. Fundada a preliminar em razão da ausência de inscrição no Simples Nacional.
Ressalva de posicionamento particular minoritário vencido no âmbito da Segunda Turma Recursal.
Posicionamento majoritário e vencedor pelo entendimento que, o fato da não opção do simples nacional não altera a personalidade jurídica da empresa de pequeno porte, além de não ser requisito da lei 9.099/95.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Fatura indevida. Emissão após o cancelamento do vínculo para a unidade consumidora, inclusive estando a fatura emitida já em nome do novo titular.

Inscrição indevida. Dano moral
in re ipsa.

Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior Relator”

A parte Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de contradição no julgado, ao argumento de que os honorários terem sido fixados sobre o valor da causa, em desacordo com as regras do art. 85, § 2.o, do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com efeito infringente, atribuindo ao valor dos honorários o proveito econômico, tendo como base a condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o acordão recorrido manteve a condenação por danos morais, fixando-se a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

In casu, evidente a contradição, porquanto os honorários advocatícios somente serão fixados sobre o valor da causa na hipótese de inexistência de condenação.

Ou seja, somente se fixa honorários advocatícios sobre o valor da causa quando não existe proveito econômico e, no caso, a sentença fixou condenação moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Assim, de rigor o acolhimento dos embargos declaratórios para corrigir a contradição e estipular o valor da condenação como a base de cálculo dos honorários no proveito econômico da condenação.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito, ACOLHO OS EMBARGOS, com efeitos infringentes, para corrigir a contradição existente e fixar a condenação em honorários advocatícios, cujo teor fará parte do acórdão, nos seguintes termos:

“Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), considerando que, se aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022